Tribunal: STF
Processo: Pet 15699
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

PETICÃO. ALEGADA NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 90.027. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis insanabilis), autuada como Petição, em que o autor, Bruno Pierre Pereira, requer que seja declarada a nulidade da decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº. 90.027, de minha Relatoria, que transitou em julgado em 27 de fevereiro de 2026, em virtude de suposta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). 
2.	O peticionante sustenta que a decisão impugnada foi prolatada inaudita altera pars, isto é, sem que o reclamado “fosse citado ou intimado para integrar a lide e exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa”, o que configuraria vício insanável apto a ensejar nulidade absoluta.
3.	Adicionalmente, argumenta que a decisão “partiu de uma premissa fática equivocada”, qual seja a “ideia de que a Justiça do Trabalho teria condenado o Município de forma automática ou com base em mera inversão do ônus da prova, em desacordo com os Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral”. Ocorre que, segundo o peticionante, “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi explícito e inequívoco ao fundamentar a condenação na culpa comprovada do Município, decorrente de sua omissão em fiscalizar o contrato de terceirização”. 

É o relatório. Decido. 

4.	O ato impugnado consiste na decisão monocrática prolatada na Rcl nº. 90.027, assim ementada: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

5.	Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é incabível a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis) contra decisão ou acórdão transitado em julgado, à vista da coisa julgada, salvo situações de absoluta excepcionalidade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. QUERELA NULLITATIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou improcedente a Petição II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se eventual cabimento de Ação Declaratória de Inexistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ‘querela nullitatis’ não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável. 4. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência pressupõe vício insanável que, de tão grave, torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência. 5. A ‘querela nullitatis’ não possui o condão de impugnar decisão transitada em julgado, prestigiando-se a soberania constitucional da coisa julgada material para a proteção do sistema jurídico. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Pet n. 13.844-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.09.2025).

6.	Ad argumentandum, ressalto que a alegação de nulidade da decisão, por ausência de citação, não encontra amparo na jurisprudência deste STF. À luz do princípio pas de nullité sans grief, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo decorrente da nulidade suscitada. Ocorre que a matéria versada na Reclamação é objeto de jurisprudência consolidada desta Corte, razão pela qual não cabe falar em prejuízo à parte. Nesse sentido, cito: 

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da pejotização. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 68.571-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.09.2024).

7.	Conforme o entendimento desta Corte, firmado na ADC nº. 16, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente se configura em situações excepcionais e mediante comprovação de culpa in vigilando (ADC nº 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011). Por sua vez, a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação de conduta culposa, em desconformidade com o que decidido por esta Corte na referida ADC. Nesse sentido, não há qualquer divergência entre o ato impugnado e a jurisprudência do STF, cumprindo a citada Reclamação o papel de assegurar a autoridade da decisão do STF, nos termos do art. 988 do CPC.
8.	O que se observa é que, por meio da presente Petição, o requerente pretende reabrir a discussão a respeito de mérito de processo já resolvido por decisão transitada em julgado.

Pelo exposto, nego seguimento à presente Petição, com fulcro no § 1º do art. 21 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente